Tribunal: TJES
Processo: 5000846-47.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Interesses ou Direitos Difusos
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-47.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: REVER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000846-47.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

AGRAVADO: REVER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. NÃO É CABÍVEL MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. EXEGESE ART. 1059 CPC. INTERESSE PÚBLICO QUE SE SOBREPÕE AO PARTICULAR PELO MENOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA DO CASO. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Nova Venécia contra a decisão nos autos do processo originário de número 5004487-72.2024.8.08.0038, que concedeu a tutela de urgência pretendida, para que o ente Municipal proceda com a anuência de uso e ocupação do solo em favor da agravada Rever Centro.

Colaciono trecho da decisão impugnada, que deferiu a liminar:

No presente caso, diante do pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, devem ser apreciados os requisitos específicos previstos no artigo 300, do CPC/15.

O instituto da tutela de urgência antecipatória está previsto no artigo 303, do Código de Processo Civil, e representa a possibilidade do órgão judicial antecipar um, ou vários, dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos na inicial, no intuito de tornar eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução da ação, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar ao perecimento do direito pleiteado.

Compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, observo que a parte autora preenche os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, vez que está evidenciada o perigo de dano com o impedimento ao exercício da atividade econômica por microempresa que pode proporcionar benefícios significativos ao bairro Flora Park, no âmbito socioeconômico e ambiental, comprometendo assim o resultado útil do processo.

A probabilidade está demonstrada com os documentos juntados aos autos, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Esclareço que
o Ministério Público requereu sua admissão no polo ativo da demanda como - terceiro interveniente - assistente e fiscal da ordem jurídica
- conforme petição de reconsideração juntada no Id. 55042476 dos autos de origem sob n

º5004487-72.2024.8.08.0038.

Irresignado, o
Município de Nova Venécia
interpôs Agravo de Instrumento (Id. 11151283), pretendendo a anulação da r.decisão, sob alegação de incompet
ência absoluta do Juízo Fazendário (direitos coletivos e difusos) e ofensa a legislação municipal atinente a matéria.

O Recorrido apresentou contraminuta (Id. 11228673) refutando a tese agravante, pugnando pela manutenção da r.decisão que acolheu o pedido liminar.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA CONEXÃO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5000908-87.2024.8.08.9101

Registro que o Ministério Público também interpôs agravo de instrumento sob nº 5000908-87.2024.8.08.9101, assim, a
nalisando os autos, constato conexão entre os recursos de nº 5000846-47.2024.8.08.9101 e de nº 5000908-87.2024.8.08.9101, ambos em tramitação nesta E. Primeira Turma, visto que possuem a mesma causa de pedir e o mesmo objetivo processual, qual seja: revogar a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o uso e ocupação do solo por parte da agravada Rever Centro em área não permitida pela legislação Municipal. Por isso, serão julgadas em conjunto (CPC, art. 55, §1º).

Passo a análise das razões recursais.

Para melhor esclarecimento deste julgado, cito que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal.

Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Sua atuação é segundo à lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitem as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, é decorrência do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

Desta forma, sempre que o Estado (lato sensu) estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade,
seus interesses prevalecerão sobre os interesses particulares, visto que está defendendo o bem comum
.

No presente caso a agravada é uma empresa de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e obteve alvará de licença e construção em 2023. No entanto, em 2024 a empresa teve o seu requerimento de anuência de uso e ocupação do solo indeferido, conforme o Parecer emitido pela Secretaria Municipal de Obras, fundamentado na Lei Municipal nº 3.788/2024.

Ocorre que, tanto o Ministério Público, quanto o Município de Nova Venécia
, sustentam ofensa à literalidade da Legislação Municipal que protege a ordem urbanística e meio ambiente.

Isso porque, argumentam que, a Lei Municipal 3.788/2024 trata do uso, ocupação e parcelamento do solo do Município de Nova Venécia, instrumento do desenvolvimento ordenado e sustentável, em atendimento às disposições do artigo 182 da Constituição Federal e do Capítulo III da Lei 10.257/2001, e de acordo com o novo Plano Diretor do Município de Nova Venécia e conforme parecer emitido pela Secretaria de Obras e Transportes
as atividades exercidas pela Empresa Rever Centro Automotivo LTDA possuem classificação como integrantes do Grupo 2 - G2, portanto, incompatíveis com aqueles permitidas no endereço de instalação do empreendimento.
O endereço de instalação do empreendimento é classificado como integrante da Zona Residencial Um - ZR-1. e que, de acordo com o Anexo 8, da mesma Lei, cujas atividades estão listadas no anexo 6 - Grupo 1 - G1.

Registram ainda que, a instalação do empreendimento trará outros dessabores para a população local, como tráfego intenso de veículos, trepidações, barulhos excessivos, poeira e resíduos de materiais particulados.

Deste modo, pontuo que, até o momento processual, por tratar-se de cognição sumária, não é possível averiguar exaustivamente se é caso de direitos difusos ou coletivos o que ensejaria a incompetência absoluta do Juizado Fazendário, conforme infere-se no art. 2º, §1º, inciso I (última parte), da Lei nº 12.153/2009.

Todavia, por outro lado, diante da análise sumária do caso, ressalto que o particular não possui direito adquirido ao zoneamento urbano em caso de alteração de lei, devendo se adaptar às modificações feitas pelo ente público por meio de lei superveniente,
tendo em vista a preponderância do interesse público sobre o particular
, conforme mencionado alhures.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PARTICULAR. ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO. ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL. O particular não possui direito adquirido ao zoneamento urbano de sua propriedade, sendo possível sua alteração por meio de lei, nos termos da Lei 7.166/96 e tendo em vista a sobreposição do interesse público ao particular. (TJ-MG - AC: 10000181446550001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 07/03/2019, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019)
.

Ademais, por outro lado, não se pode ignorar o disposto no art. 1.059, do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública
aplica-se o disposto nos arts. 1 o a 4 o da Lei n o 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7, § 2 o , da Lei n o 12.016, de 7 de agosto de 2009 .

Destaca-se o previsto no §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Não se olvida

que existem exceções à regra do mencionado artigo. Todavia, não vejo que o presente caso se amolda a possível exceção. Deste modo, há de salientar que
não cabe medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
, o que ocorreu no processo originário,
sendo irregular a concessão concedida pelo Juízo
a quo,
considerando a possibilidade de causar prejuízo à coletividade, o que poderá ser fato irreversível.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PRETENSÃO RECURSAL QUE RESULTA EM ESGOTAMENTO DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992,
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
No caso concreto, a apreciação em sede liminar da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no PAD, bem como a análise de possíveis reflexos da absolvição do recorrente na ação penal decorrente dos mesmos fatos, resultam em esgotamento do objeto da demanda. Mantida a decisão de indeferimento da liminar. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14176771420248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 28/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024).

Dito isto, acolho o agravo de instrumento interposto e revogo a decisão liminar deferida pelo Juízo
a quo
nos autos de origem de nº
5004487-72.2024.8.08.0038
.

É como voto, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pleito antecipatório.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)